Tribunal: TJMT
Processo: 0002942-64.2001.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002942-64.2001.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (APELADO), ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 006.021.241-15 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0002942-64.2001.8.11.0009

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

EDMAR KOHLER HELLER E OUTRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que julgou extinta a Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada em face de EDMAR KOHLER HELLER E OUTRA (proc. n. 0002942-64.2001.8.11.0009), com fundamento na prescrição intercorrente, condenando o Exequente/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz que “
não há que se falar em prescrição intercorrente in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito
”.

Afirma, ainda, ser indevida a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial visto que foi a parte contrária a responsável pela propositura da demanda.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 257039657).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que julgou extinta a Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada em face de EDMAR KOHLER HELLER E OUTRA (proc. n. 0002942-64.2001.8.11.0009), com fundamento na prescrição intercorrente, condenando o Exequente/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

No caso, verifica-se que o Apelante ingressou com a presente ação no ano de 2001, e os Apelados foram citados em 2003, ocasião em que houve a penhora de bem imóvel em nome da parte executada.

Nos anos subsequentes houve o devido impulso do processo com diversas diligências solicitadas pela parte exequente para fins de ampliação e averbação a penhora, nova avaliação dos bens penhorados, bloqueio de valores nas contas dos executados e indicação de outros imóveis para constrição, tendo a Instituição Financeira se manifestado sempre que intimada pelo Juízo a dar prosseguimento ao feito.

Por fim, em julho de 2024 foi proferido despacho ordenando a intimação do Apelante para que se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição intercorrente levantada pelos Executados/Apelados na Exceção de Pré-Executividade por eles apresentada e, após a manifestação pela sua rejeição, fora proferida a sentença recorrida, tendo por fundamento a paralisação do feito por prazo superior ao da Prescrição.

Como se vê,
inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, ausente desídia do credor, que vem diligenciando na busca pela satisfação de seu crédito, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025